Tribunal: TJSP
Processo: 2137189-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de reintegração de posse – Mandado de reintegração expedido em junho, aguardando cumprimento – Retorno gradual das atividades presenciais deste E. Tribunal – Provimento CSM no 2564/2020 – Urgência não configurada – Mandado cujo cumprimento deverá ocorrer conforme o disposto no Comunicado Conjunto no 581/2020 e segundo sua posição na fila dos mandados que

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de reintegração de posse – Mandado de reintegração expedido em junho, aguardando cumprimento – Retorno gradual das atividades presenciais deste E. Tribunal – Provimento CSM no 2564/2020 – Urgência não configurada – Mandado cujo cumprimento deverá ocorrer conforme o disposto no Comunicado Conjunto no 581/2020 e segundo sua posição na fila dos mandados que aguardam cumprimento – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137189-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RUBENS
DE ALMEIDA FILHO, é agravada MONICA MORI CARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137189-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2150
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137189-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RUBENS DE ALMEIDA FILHO
AGRAVADA: MONICA MORI CARNEIRO
ORIGEM: SÃO PAULO FORO REGIONAL I - SANTANA 2a VARA
CÍVEL
MM. JUÍZA DE DIREITO: CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA
Voto n. 2150
Cumprimento de sentença Ação de reintegração de posse
Mandado de reintegração expedido em junho, aguardando
cumprimento
Retorno gradual das atividades presenciais
deste E. Tribunal Provimento CSM no 2564/2020 Urgência
não configurada Mandado cujo cumprimento deverá ocorrer
conforme o disposto no Comunicado Conjunto no 581/2020 e
segundo sua posição na fila dos mandados que aguardam
cumprimento Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo e preparado
(fls. 04/05), interposto contra a r. decisão à fl. 46 dos autos do cumprimento de
sentença no 0006074-72.2020.8.26.0001, movido pelo agravante, que negou o
pedido urgente de cumprimento de mandado de reintegração de posse,
determinando o aguardo da distribuição do mandado pelo setor competente.
Aduz o agravante, em síntese, que sofre gravíssima lesão
ao seu direito real de habitação. Afirma que é do grupo de risco para Covid-19.
Alega que a liminar foi deferida, mas, em razão da pandemia, não houve seu
cumprimento. Destaca que a agravada tem ciência do seu dever de desocupar o
bem. Requer tutela de urgência para que se determine o cumprimento imediato do
mandado de reintegração de posse.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo (fls.
09/10).
Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137189-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2150
3
É o relatório.
Compulsando-se os autos, depreende-se que foi expedido
mandado de reintegração de posse em favor do autor, ora agravante, no dia 11 de
junho de 2020 (fls. 40/41 dos autos da origem).
No dia 16 de junho de 2020, o agravante postulou ao juízo
a quo, que determinasse o cumprimento urgente do mandado, destacando que a
pandemia não impede tal providência.
O douto juízo a quo indeferiu o pedido (fl. 46), por não
vislumbrar urgência que justificasse a distribuição prioritária do mandado.
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta
provimento.
Não se olvida que a Resolução no 322/2020 do Egrégio
Conselho Nacional de Justiça autorizou o retorno das atividades presenciais nas
unidades jurisdicionais e forenses de forma gradual e sistematizada (art. 2o), a
partir de 15.06.2020 (art. 2o, §1o).
Para tanto, os presidentes das Cortes de Justiça foram
incumbidos do dever de consultar os órgãos públicos da área da saúde e, decidida a
retomada das atividades, de promover a edição de atos normativos, com o escopo
de regulamentar o paulatino restabelecimento da atividade forense presencial (art.
2o, §3o da Resolução no 322/2020 do CNJ).
No âmbito do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o
retorno gradual às atividades presenciais encontra-se regulamentado pelo
Provimento CSM No 2564/2020 e outros atos diversos atos normativos, para
ocorrer desde o dia 27 de julho de 2020.
Com efeito, deve o autor aguardar o cumprimento regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137189-88.2020.8.26.0000 -Voto no 2150
4
do mandado de reintegração de posse recentemente expedido, pois, como
explicitado, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se em processo de
retorno gradual às atividades presenciais, o que impõe a observância, para o
cumprimento do mandado, da regulamentação normativa contida no Comunicado
Conjunto
no
581/2020
(https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/Comunicado
Conjunto581-20.pdf).
Destaque-se que, com o iminente retorno parcial das
atividades dos oficiais de justiça, não se vislumbra a urgência alegada, mesmo
porque o agravante não demonstrou quais são suas atuais condições de moradia.
Como corolário dessa assertiva, no âmbito dos princípios
da prevenção e da precaução, concernentes aos riscos conhecidos e hipotéticos a
respeito dos efeitos da pandemia de covid-19, reputa-se, por ora, incabível a
autorização do cumprimento urgente do mandado expedido, que deverá ocorrer
conforme sua posição na fila de mandados aguardando cumprimento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator